Tribunal: TJMT
Processo: 1008251-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008251-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por ES AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1039082-32.2023.8.11.0002
,
cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 208332697):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DEREAIS LTDA
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUFIS)
e
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE IND. E AGRONEG,
objetivando em sede liminar suspender a exigibilidade do crédito tributário, já lançados na NAI 211950001852023144.

A parte Impetrante registra que
“em fevereiro de 2023, a contribuinte ES Transportes fora intimada a apresentar documentos que justificassem os pagamentos no valor de R$ 35.811.145,55, para a empresa MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (Intimação Fiscal nº 51899/1760/68/2023)”.

Relata que,
“em sua notificação, a Fazenda informa ao contribuinte que somente será admitida as provas inequívocas da regularidade das movimentações, como: contrato de compra e venda, notas fiscais, recibos de pagamentos e de vendas, com valores discriminados por operação”,
bem como que
“caso o pagamento/recebimento tenha sido efetuado por ordem de terceira pessoa, solicitamos apresentar de todos os documentos necessários à comprovação da relação comercial”.

Indica que, conforme solicitado, apresentou toda a documentação que comprovava a relação existente entre elas, dentre os quais, comprovantes de pagamento feitos via transferência bancaria, Notas fiscais, contratos de compra e venda, autorização de transferência, e Sped Fiscal, todos devidamente assinados.

Aponta que
“em setembro de 2023, através do comunicado de autuação Fiscal nº 244373/1760/39/2023, após a documentação apresentada, o Fisco entendeu que dos R$ 35.811.145,55, pagos para a empresa Marques, apenas R$ 15.592.433,66, foi emitido nota fiscal”.

Aduz que “
ao analisar a documentação apresentada pela impetrante, o fiscal responsável, entendeu que houve operação de compra e venda desacobertada de documentos fiscais, e aplicou alíquota interna de 17% sobre a diferença (35.811.145,55 - 15.592.433,66 = 20.218.711,89), bem como multa no valor de 20% sobre a operação e notificou a empresa Marques como devedora principal e a empresa ES Transportes como contribuinte solidaria”.

Afiança que
“o Fiscal competente não analisou corretamente a documentação juntada conforme ficara devidamente comprovado nos autos”.

Explica que
“adquiriu grande quantidade de grãos das empresas MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, GRAIN COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES e LG COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPOTES”.

Salienta que
“os contratos de compra e venda deixam claro que os valores deveriam ser pagos a empresa MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. E ROMEU SPIERING, o que é totalmente legal perante a legislação”.

Acentua que,
“além dos contratos, juntamos ainda um Termo de Autorização de Transferência, assinada pelas empresas GRAIN COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES e LG COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPOTES, autorizando que os valores fossem pagos a MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, bem como da empresa Marques para ROMEU SPIERING”.

Aduz que
“todas as vendas estão acobertadas de Notas Fiscais, contrato de compra e venda, e comprovante de pagamento, bem como, autorização de pagamento a terceiro sempre que necessário”.

Afirma que
“nem toda a mercadoria foi adquirida da empresa MARQUES, logo, entende que não pode ser considerada devedora solidaria, uma vez que as transações foram comprovadas, e acobertados de Nota fiscal”.

Nesses termos, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes
(fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
(periculum in mora).

Ainda, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

Nesse diapasão, em que pese os argumentos lançados pelo impetrante estarem impregnados do periculum in mora, verifico não ser possível o acolhimento do pedido de liminar, por entender ausente a fumaça do bom direito.

No caso vertente, foi expedida pelo fisco estadual notificação dirigida ao impetrante, cientificando que:

“realizamos auditoria nas movimentações financeira, decorrentes de negócios com contribuinte mato-grossense ES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA, através da análise das informações financeiras, obtidas através da RMF n° 40663531100032022 nos termos do artigo 6° da Lei Complementar federal n° 105, de 10 de janeiro de 2001, e do Decreto estadual n° 844, de 09/03/2021, concomitantemente com a Escrituração Fiscal Digital – EFD e Escrituração Contábil Digital – ECD, pelas quais constatamos inconsistência entre os dados financeiros com os das Escrituração Fiscal e Contábil, nos quais não se conciliaram, indicando pagamentos efetuados pela empresa auditada sem um fato contábil devidamente escriturado, motivando a INTIMAÇÃO ao contribuinte, com fundamento no Art. 17-E da Lei Estadual nº 7.098/98, a prestar os esclarecimentos abaixo descritos”
[Id. 133986623]

Após a apresentação da documentação, que a parte impetrante considerou pertinente, o fisco estadual procedeu com o comunicado de autuação fiscal n. 244373/1760/39/2023, gerando o NAI n. 211950001852023144.

Analisando o Relatório Fiscal Circunstanciado elaborado pela autoridade coatora (Id. 133986628) constata-se que a motivação para a penalização solidária do impetrante, considerou não só os documentos fiscais expedidos, como também que:

“Por todo apurado através dos trabalhos de auditoria contábil, fiscal e financeira junto às empresas, onde confrontamos os registros contábeis, fiscais e financeiros, comprovamos que os pagamentos que totalizam o valor de R$ 20.218.711,89, feito por ES TRANSPORTES a MARQUES, se encontram à margem de seus registros fiscais. Resultando, portanto, na configuração da infração de operações de saídas de mercadorias tributadas desacobertadas de notas fiscais, decorrente da presunção legal prevista no artigo 11, § 3º, inciso XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98.

(...)

Vimos, também, que as irregularidades se perpetraram com a aquiescência de ambos, o remetente (vendedor) de forma intencional e deliberada deixou de emitir os documentos fiscais, não reconhecendo formalmente a receita de venda, o destinatário (comprador) de forma incontestável consentiu, tanto que não exigiu tais documentos, não registrou e tampouco declarou as operações ao Fisco , contudo dispendeu recursos financeiros significativos que foram creditados na conta do vendedor. Esse evento, contrário ao sistema normativo tributário, decorreu do interesse comum do vendedor e comprador na realização das operações de venda/compra desacobertadas de documentos fiscais, vendedor com uma receita maior sem os encargos advindos dos tributos, o comprador com aquisição de mercadoria com preço significativamente abaixo do valor de mercado. Para demonstrarmos a obtenção da vantagem indevida advinda da negociação das mercadorias desacobertadas de documento fiscal, basta demonstramos que somente o tributo ICMS representa um acréscimo de 20% sobre o custo, advindos de uma alíquota interna de 17%, cujo montando do imposto integra a própria base de cálculo, conforme RICMS/2014.

(...)

Tais condutas, contextualizadas com os elementos fáticos apresentados, indicam que o negócio entre vendedor e comprador somente se efetivou porque ambos concordaram e concorreram para a prática da irregularidade fiscal, como já resultou acima mencionado, entretanto, estes comportamentos contrários a legislação acarretam consequências legais, e a responsabilidade por solidariedade nas situações definidas em lei é uma delas, como podemos verificar. (...)”

Percebe-se, assim, que a motivação da autuação gira em torno de um suposto conluio entre MARQUES COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI e a parte impetrante, com o interesse mútuo em auferir vantagens fiscais, onde o vendedor se beneficia de uma receita maior sem os encargos advindos do tributo e a empresa compradora/impetrante adquire mercadoria com preço significativamente abaixo do valor de mercado.

A conclusão a que chega a autoridade fiscal decorre da investigação levada a cabo no âmbito da SEFAZ/MT, onde explicita o seguinte liame lógico que conduz à conclusão colacionada alhures:

“Desta forma, através dos confrontos dos registros contábeis, fiscais e financeiro, junto ao estabelecimento auditado, e juntamente com a inexistência de documento fiscal digital armazenado no repositório no ambiente fazendário que tivesse o intuído de documentar operações de venda/compra entre MARQUES e ES TRANSPORTES, remanesce a convicção da ocorrência da negociação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, no valor de R$ 20.218.711,89, decorrente das movimentações financeiras em anexo listadas, pelo que será constituído crédito tributário tendo como obrigados remetente e destinatário.”
[Id. 133986628]

Ora, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente cedem mediante prova robusta em contrário. Logo, para que se pudesse concluir em oposto aos motivos declinados pela autoridade fiscal, seria necessária a existência de prova constatando a lisura e a regularidade da operação realizada, o que não se vislumbra no presente momento de análise perfunctória.

Consequentemente, diante dos fundamentos acima expostos, tenho que os argumentos despendidos na petição inicial não detêm a relevância necessária que possa ensejar o deferimento da liminar pretendida.

De todo o exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a medida liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 208332698).

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, e o pedido liminar deferido para suspender o crédito tributário lançado na Notificação de Autuação de Infração (NAI) n.º 244373/1760/39/2023, porquanto
“(...) a empresa agravante cumpriu rigorosamente com o que determina a legislação, e apresentou toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica entre as empresas, logo, não há como atribuir responsabilidade solidária ao caso.”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) a agravante/Impetrante ES Transportes, logrou êxito em comprovar que os documentos apresentados comprovam a relação comercial existente, bem como, que a mercadoria as mercadorias estavam acobertadas de nota fiscal, logo, não há evidência de irregularidades”
. Ademais, insiste que:
“(...) não pode ser responsabilizada pela inidoneidade da empresa emitente da nota fiscal, ainda mais quando, o bloqueio da inscrição, só foi publicada após a emissão das referidas notas fiscais.”

Por fim, com relação ao ônus da prova, defende que não havendo comprovação acerca de sua participação na suposta irregularidade atribuída à empresa declarada inidônea, deve prevalecer a presunção de boa-fé do contribuinte.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1. Que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo,
a fim de determinar a imediata suspensão da NAI nº 211950001852023144, haja vista, resta patente que está sendo imputada ao Agravante penalidade errônea.

2. A intimação do Agravado, para querendo, responder ao presente, no prazo legal;

3. O conhecimento e o total provimento do presente recurso para reforma da decisão a quo, em sua integridade, no Processo nº 1039082-32.2023.8.11.0002 - 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
como se vê da decisão constante do ID. 208788175.

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 211329655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do recurso (ID. 215646173).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto
por ES AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
contra decisão que, nos autos do mandado de segurança n.º 1039082-32.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
verifica-se que o contribuinte foi notificado, por meio do C
omunicado de Autuação Fiscal n.º 244373/1760/39/2023, com ciência em 02.10.2023, gerando o NAI n.º 211950001852023144.

Além disso, depreende-se que a verificação fiscal lavrada em desfavor do contribuinte MARQUES COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e ES AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXP DE CEREAIS LTDA decorreu da constatação de comportamento anômalo, potencialmente nocivo ao Fisco, consistente na ocorrência da negociação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, no valor de
R$ 20.218.711,89 (vinte milhões duzentos e dezoito mil setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

Nesse sentido, consta da conclusão do
RELATÓRIO FISCAL CIRCUNSTANCIADO
(ID. 211329659) que:
“através dos confrontos dos registros contábeis, fiscais e financeiro, junto ao estabelecimento auditado, e juntamente com a inexistência de documento fiscal digital armazenado no repositório no ambiente fazendário que tivesse o intuído de documentar operações de venda/compra entre MARQUES e ES TRANSPORTES, remanesce a convicção da ocorrência da negociação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, no valor de R$ 20.218.711,89, decorrente das movimentações financeiras em anexo listadas, pelo que será constituído crédito tributário tendo como obrigados remetente e destinatário.”

Igualmente, pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça que
“
Oportuno destacar que a questão da cessão de crédito aqui alegada não passou sem observância naquele documento, onde constou que a documentação será analisada em etapa oportuna.”
(ID. 215646173).

Ademais, não se descuida que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Portanto, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Pelo o exposto, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024